Tribunal: TJSP
Processo: 2138788-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO –– Decisão monocrática que concedeu liminar no agravo de instrumento - O presente recurso ficou prejudicado por perda de objeto, em razão do julgamento do agravo de instrumento em que mantida a decisão agravada, não havendo mais razão para discussão de concessão de tutela passível ao agravo - Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2138788-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado GILTON VICENTE GALLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2138788-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14754 - GC
2
Agravo
Interno
de
Decisão
Liminar
em
Agravo
de
Instrumento,
no
2138788-62.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Gilton Vicente Gallo
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14754

AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que concedeu
liminar no agravo de instrumento - O presente recurso ficou
prejudicado por perda de objeto, em razão do julgamento do
agravo de instrumento em que mantida a decisão agravada, não
havendo mais razão para discussão de concessão de tutela passível
ao agravo - Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A em
face da decisão liminar que concedeu efeito suspensivo no agravo de instrumento
interposto por Gilton Vicente Gallo.
Pede-se, nele, revogação da decisão que concedeu efeito
suspensivo, pois não houve “demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco o resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do NCPC”.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
O presente recurso ficou prejudicado por perda de objeto, em razão
do julgamento do agravo de instrumento em que mantida a decisão agravada, não havendo
mais razão para discussão de concessão de tutela passível ao agravo.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do agravo interno.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)